Tribunal: TJBA
Processo: 0572462-89.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572462-89.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA TELMA DE SOUSA SAVASTANO e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

APELADO: SILOMAR CAMPOS

Advogado(s)
:
THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil. Ação possessória. Reintegração de posse. Comprovação insuficiente de posse anterior. Inadequação da via eleita para discussão de domínio. Invocação de propriedade hereditária não autoriza proteção possessória. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e assegurou a manutenção do recorrido na posse do imóvel, com condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Os apelantes alegam que exerceram composse legítima como herdeiros do proprietário falecido, fundamentando sua pretensão no princípio da saisine e em suposto esbulho praticado pelo recorrido. Requerem a reforma da sentença para que seja determinada a reintegração na posse do bem.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade consiste em saber se os apelantes comprovaram o exercício de posse anterior suficiente para justificar a tutela reintegratória, conforme exigido pelo art. 561 do Código de Processo Civil, ou se a demanda tem natureza meramente petitória fundada na alegação de domínio.

III. Razões de decidir

3. A proteção possessória exige a comprovação da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC, sendo insuficiente a simples invocação de propriedade ou a presunção decorrente da saisine.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a posse deve ser demonstrada de forma concreta, por atos materiais de exercício do poder de fato sobre o bem, não sendo o domínio ou o pagamento de tributos elementos hábeis, por si sós, a comprovar posse.

5. No caso concreto, os apelantes apresentaram apenas documentos relacionados ao pagamento de IPTU e relatos de visitas esporádicas ao imóvel, sem demonstrar atos contínuos e efetivos de posse, não preenchendo os requisitos legais para a reintegração.

6. A prova documental e testemunhal indica que o recorrido exerce posse direta, pública e contínua sobre o imóvel, realizando obras, cercamento e manutenção, afastando a tese de esbulho e confirmando a consolidação de sua posse.

7. A discussão sobre eventual usucapião, suscitada em sede de contestação, não pode ser apreciada incidentalmente em ação possessória, conforme o disposto no art. 557 do CPC e precedentes do STJ, por demandar ação própria de natureza petitória.

8. Diante da ausência de prova da posse anterior por parte dos autores, e da demonstração de posse consolidada do recorrido, a improcedência do pedido de reintegração se mostra juridicamente correta.

9. Com o improvimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso de apelação
des
provido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0572462-89.2014.8.05.0001
, em que é apelante
MARIA TELMA DE SOUSA SAVASTANO e outros

e apelada
SILOMAR CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.